Tribunal: TJES
Processo: 0039794-98.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039794-98.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIXWAY LTDA. e outros

APELADO: UNISYS BRASIL LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por UNISYS BRASIL LTDA e por VIXWAY LTDA E OUTRO contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por VIXWAY LTDA E OUTRO. UNISYS BRASIL LTDA sustenta a existência de omissão quanto à majoração dos honorários recursais. VIXWAY LTDA E OUTRO alegam omissão referente à aplicação do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil (CPC), no tocante à gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado omitiu-se quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC; e (ii) averiguar se houve omissão na análise do pedido de gratuidade da justiça formulado por VIXWAY LTDA E OUTRO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir o mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da gratuidade de justiça, consignando que o deferimento do benefício produz efeitos apenas para atos processuais futuros, não alcançando obrigações anteriores, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, inexiste omissão que justifique a acolhida dos embargos declaratórios de VIXWAY LTDA E OUTRO.

5. O acórdão embargado não majorou os honorários advocatícios sucumbenciais, apesar do não provimento do recurso de apelação, o que configura omissão em relação ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1059, estabelece que a majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal é devida quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, circunstância presente no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração opostos por VIXWAY LTDA E OUTRO rejeitados. Embargos de declaração opostos por UNISYS BRASIL LTDA acolhidos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade da justiça tem efeitos prospectivos, não alcançando atos processuais pretéritos, conforme o art. 98, §5º, do CPC.

2. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais é obrigatória quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, nos termos do art. 85, §11, do CPC, conforme o entendimento consolidado no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §5º; 99, §2º; 85, §11; 290; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.633/RS (Tema 1059), rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJ 04/06/2018; TJES, Apelação Cível 0007165-62.2017.8.08.0048, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 07/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por VIXWAY LTDA E OUTRO; e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos por UNISYS BRASIL LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por UNISYS BRASIL LTDA e por VIXWAY LTDA E OUTRO, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no acórdão que, ao analisar apelação interposta por VIXWAY LTDA E OUTRO, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (ID 8862961), UNISYS BRASIL LTDA argumenta que deve ser sanada omissão, para majoração dos honorários recursais.

Em suas razões recursais (ID 9010814), VIXWAY LTDA E OUTRO argumenta que deve ser sanada omissão, considerando a vulneração do §2º do art. 99 do CPC.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos por VIXWAY LTDA E OUTRO, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CUSTAS COMPLEMENTARES NÃO RECOLHIDAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 290, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não impugnada a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais complementares e não quitada a despesa, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que determinou o cancelamento da distribuição.

2. O deferimento da gratuidade da justiça somente produz efeitos pro futuro, não alcançando os atos processuais praticados anteriormente, conforme assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Uma vez intimadas a partes autoras, por meio de seu advogado, para a complementação das custas iniciais, revela-se desnecessária a promoção da intimação pessoal para suprir a irregularidade, aplicando-se a regra do artigo 290, do Código de Processo Civil. Isso porque, mesmo que determinada a complementação após a correção do valor da causa, tal despesa não perde sua natureza de custas iniciais.

4. Recurso conhecido e improvido.

Assim, verifica-se que esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, em que seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

Isso em especial porque o voto condutor, exarado pelo Eminente
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, foi claro ao enfrentar a controvérsia que cerca a gratuidade de justiça:

[...] De início, considerando os documentos acostados pelas recorrentes que demonstram sua falta de atividade empresarial desde o ano de 2017, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita tão somente em relação ao presente recurso de apelação, na forma do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil.

Sobre o mérito recursal, observa-se que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão saneadora às fls. 1.124/1.128-verso, por meio da qual majorou o valor da causa e determinou o recolhimento das custas complementares bem como considerou nula a cláusula contratual referente à eleição de foro, mantendo a sua competência para o julgamento da demanda.

Intimados da referida decisão em 26/02/2018 (fl. 1.129), apenas a requerida UNISYS BRASIL LTDA. interpôs agravo de instrumento, questionando a declarada nulidade da referida cláusula de eleição de foro, ao passo que as autoras, ora apelante, permaneceram inertes.

Apenas em maio de 2018, ou seja, quando já preclusa a decisão saneadora em relação à determinação de complementação das custas processuais, os recorrentes pugnaram pelo deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme petição juntada à fl. 1.168.

Nesse contexto, não impugnada a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais complementares e não quitada a despesa, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que determinou o cancelamento da distribuição.

Isso porque, o deferimento da gratuidade da justiça somente produz efeitos pro futuro, não alcançando os atos processuais praticados anteriormente, conforme assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça

[...] Ademais, uma vez intimadas as partes, por meio de seu advogado, para a complementação das custas iniciais, revela-se desnecessária a promoção da intimação pessoal para suprir a irregularidade, aplicando-se a regra do artigo 290, do Código de Processo Civil2.

Isso porque, mesmo que determinada a complementação após a correção do valor da causa, a despesa não perde sua natureza de custas iniciais

[...] Pelo exposto, CONHEÇO da apelação interposta para NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Como se extrai, houve devido enfrentamento do pedido de gratuidade de justiça, o que afasta qualquer alegação de omissão quanto a este tema.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo, em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por outro lado, quanto aos embargos opostos por UNISYS BRASIL LTDA, verifico que, de fato, o acórdão recorrido padece de omissão, pois, a despeito do não provimento do recurso de apelação interposto VIXWAY LTDA E OUTRO, deixou de majorar os honorários sucumbenciais, em descompasso com o que estabelece o art. 85, § 11, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a referida majoração deve ocorrer em duas hipóteses: (i) não conhecimento do recurso; (ii) desprovimento integral do recurso. Tratam-se, bem é de ver, dos casos em que a decisão recorrida é mantida integralmente.

A propósito, trata-se de conclusão firmada no julgamento do Tema 1059, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa passo a transcrever:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente. 3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação. 4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023. 5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação." [...] (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

De igual modo têm decidido os demais Tribunais pátrios, inclusive este Sodalício:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DEVIDA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM GRAU RECURSAL COM AMPARO NO ART. 85, §11 DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é devida a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 quando estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, de maneira que deve ser acolhido o recurso, majorando-se a verba honorária. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 0007165-62.2017.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Data: 07/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.864.633, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.059), fixou entendimento no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, requer o não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, não sendo devida em caso de provimento total ou parcial, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento. 2. Considerando que o recurso de apelação interposto pela parte fora integralmente desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados. (TJMG; EDcl 5033226-93.2023.8.13.0024; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes; Julg. 11/07/2024; DJEMG 18/07/2024)

Com efeito, considerando que no caso em exame houve o desprovimento do recurso de apelação, necessária se faz a majoração da verba honorária, arbitrada na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por VIXWAY LTDA E OUTRO, mas NEGO-LHES PROVIMENTO; ao passo que conheço dos embargos de declaração opostos por UNISYS BRASIL LTDA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a omissão no acórdão, conferindo-lhe efeitos infringentes e, via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados em desfavor de VIXWAY LTDA E OUTRO para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/01/2025 às 15:46:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55228629012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0039794-98.2016.8.08.0024

EMBAREGANTE/EMBARGADO: UNISYS BRASIL LTDA

EMBARGADOS/EMBARGANTES: VIXWAY LTDA. e VWI LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO-VISTA

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos em razão do acórdão id. 8707447, que negou provimento a apelação cível interposta por
VIXWAY LTDA. e VWI LTDA.

Pedi vista dos autos porque não tive acesso ao voto de relatoria em tempo hábil antes da sessão pretérita e, após análise, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

A matéria apontada como omissa por
VIXWAY LTDA. e VWI LTDA
foi efetivamente enfrentada no recurso de apelação, porquanto esta Corte reconheceu que o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no curso da demanda em 1º grau não alcançava a determinação pretérita, em decisão saneadora, de recolhimento das custas, dada a ausência de impugnação em momento oportuno.

Lado outro a irresignação aventada
UNISYS BRASIL LTDA
merece parcial acolhimento, uma vez que houve omissão quanto aos honorários recursais, mostrando-se adequada a majoração apresentada pelo voto de relatoria para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

De conseguinte, acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso manejado por
VIXWAY LTDA. e VWI LTDA
e dar parcial provimento àquele interposto por
UNISYS BRASIL LTDA.

É como me manifesto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador